Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-05.2023.8.11.0100
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000594-05.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON NATAN LEITE - CPF: 020.615.391-06 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000594-05.2023.8.11.0100

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICÍPIO DE BRASNORTE

Recorrido:
ROBSON NATAN LEITE

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. QUALIFICAÇÃO ESCOLAR SUPERIOR A EXIGIDA POR LEI. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO
TEMA 1094/STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos:

"Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. Opino pelo afastamento da preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada em contestação, tendo em vista a isenção de taxas e custas processuais a todos os litigantes em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Passo a análise de mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazes c/c Cobrança proposta por Robson Natan Leite em desfavor do Município de Brasnorte. Aduz o Reclamante é servidor
publico
municipal exercendo o cargo de Fiscal de Trânsito, e que no ano de 2017 passou da Classe A para a B, e que ao requerer a progressão para o nível C, foi negado sob o fundamento que o Reclamante possuía curso Superior e não o curso técnico que é exigido na lei. Em contestação o Reclamado alega que o Requerente não possui o requisito necessário para tanto, que seria o Curso de Nível Técnico relacionado com a área do cargo, no caso seria de Fiscal de Trânsito. Pois bem. Analisando os autos processuais, é possível verificar que o Reclamante ocupa o cargo de Fiscal de Trânsito na Classe B, e que seu requerimento para elevação de classe foi
negada
(id n. 117910473 - Pág. 9). A progressão de cargo e carreira é regida pela lei municipal n. 040/11, qual traz no seu art. 10, os
requisitos intrínseco
a serem calcados. “Art. 10 A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais da Fiscalização estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas: I - Fiscal de tributos, Posturas e Obras; Fiscal Sanitário e Fiscal de Trânsito; a) Classe A: habilitação em ensino médio; b) Classe B: requisito da Classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação, correlacionados com a área de atuação; c) Classe C: Classe B mais Curso de Nível Técnico correlacionado com área do cargo; d) Classe D: Classe C mais habilitação em ensino superior em área correlacionada ao cargo.” Os § 2º e 3º, trazem que os títulos de graduação deverão ser de acordo com o perfil profissional do agente, bem como será admitido todos curso frequentados. § 2º Os títulos de graduação deverão estar de acordo com o perfil profissional do cargo, ou relacionados com a área de atuação ou correlatos com a abrangência da área de fiscalização. § 3º Mediante requerimento do servidor serão aceitos todos os cursos frequentados retroativamente até os últimos 5 (cinco) anos anteriores a data do requerimento. Denota-se que a lei não faz nenhuma restrição quanto à progressão por escolaridade ser além da exigida; pelo contrário, esta coloca gradativamente a escolaridade de forma que, se houver escolaridade superior à exigida, esta não demonstrará um óbice. Além disso, ao analisar a grade curricular dos cursos técnicos apresentados pela Reclamada e a graduação em curso superior do Reclamante, observa-se que aquela foi abrangida por esta, ou seja, os cursos ali constantes foram os mesmos cursados pelo Reclamante, com carga horária superior. Como corolário, temos aqui que o Reclamante não pleiteia um "per
saltum
" nas classes, o que não é permitido. Ele pleiteia, no entanto, a classe seguinte à sua, embora possua conhecimento mais especializado. Este fato não trará nenhum prejuízo à administração pública, ou seja, quem pode o mais, pode o menos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: CONDENAR o Reclamado a proceder ao enquadramento do Reclamante no Nível C, com data retroativa a pleito administrativo. CONDENAR o Reclamado ao pagamento das diferenças salarial relativo ao Nível C, inclusive seus reflexos, desde a data da negativa administrativa até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinada. Os valores deverão ser acrescidos de Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Claire Aparecida Maciel
Silva Juíza
Leiga Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Wagner Plaza Machada Junior Juiz de Direito"

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela partereclamada sustentando que,por falta de previsão legal, a progressão funcional não pode ocorrer quando o servidor apresenta formação em nível superior ao invés de curso técnico. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Progressão funcional com qualificação escolar superior a exigida por lei.
É

possível a progressão funcional do servidor público com qualificação escolar superior a exigida por lei (STJ REsp 1903883/CE, Tema 1094), desde que: a) observado o interstício, b) não haja supressão de classe;
e
c) o mesmo diploma não seja utilizado para mais de uma movimentação na carreira (STJ RMS n. 39.993/ES e RMS n. 38.850/ES). No presente caso, considerando que o art. 10, inciso I, alínea "c", da Lei Complementar nº 40/2011, do Município de Brasnorte exige curso de nível técnico para a progressão para a Classe "C", é aceitável o curso de nível superior
na mesma área

para esta progressão. O juízo de primeiro grau assim pontuou:
"Denota-se que a lei não faz nenhuma restrição quanto à progressão por escolaridade ser além da exigida; pelo contrário, esta coloca gradativamente a escolaridade de forma que, se houver escolaridade superior à exigida, esta não demonstrará um óbice. Além disso, ao analisar a grade curricular dos cursos técnicos apresentados pela Reclamada e a graduação em curso superior do Reclamante, observa-se que aquela foi abrangida por esta, ou seja, os cursos ali constantes foram os mesmos cursados pelo Reclamante, com carga horária superior. Como corolário, temos aqui que o Reclamante não pleiteia um "per
saltum
" nas classes, o que não é permitido. Ele pleiteia, no entanto, a classe seguinte à sua, embora possua conhecimento mais especializado. Este fato não trará nenhum prejuízo à administração pública, ou seja, quem pode o mais, pode o menos."

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024